Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702336-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cláudia Araujo dos Santos contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos totais dos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais (proc. no 0700176-76.2022.8.07.0007, ID no 112321382). 2. A agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois os descontos realizados na sua folha de pagamento e também na conta corrente superam o percentual permitido na legislação que trata da matéria (30% da sua remuneração). 3. Destaca que a discussão inerente à limitação de 30% dos descontos em conta corrente do consumidor está sendo tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas não impede a apreciação das tutelas de urgência. 4. Diante da sua atual situação financeira, em que grande parte dos seus rendimentos está sendo destinada ao pagamento dos empréstimos bancários contratados, pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que sejam limitados a 30% da sua remuneração, observando o limite legal e também adotado pela jurisprudência. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para que a limitação dos descontos seja observada até o julgamento final da controvérsia. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A agravante é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 10. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 11. A decisão recorrida destacou que os descontos realizados na folha de pagamento da agravante estão observando o limite legal estipulado, uma vez que não compromete mais de 30% da sua remuneração mensal (ID no 112321382, págs. 1-3). 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. Aplicando o entendimento do STJ quanto ao parâmetro para análise do limite máximo de margem consignável, constata-se que no caso concreto os valores descontados na folha de pagamento da agravada estão em conformidade com a margem legal consignável. 14. Como consequência, nessa análise de cognição sumária, depreende-se da documentação anexada à demanda principal que a os agravados observaram os pressupostos necessários para viabilizar o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento da agravante. 15. Logo, não podem ser tolhidos do direito de receber os valores que repassou à agravante pelo fato dela, de maneira voluntária e deliberada, ter contratado novos empréstimos e comprometido a sua remuneração mensal. 16. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 17. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 18 As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 19. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação ao Estado de Direito. 20. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a agravante sustentar o contrário. 21. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 22. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 23. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 24. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 25. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 26. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pela agravante na origem, pois ainda não há definição se outros empréstimos que não são descontados em folha de pagamento podem ser considerados na análise do limite total da margem de pagamento. 27. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta da contratante, os valores descontados em folha de pagamento da agravante observam o limite máximo previsto em lei (até 30%), majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. 28. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 29. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO